Tribunal: STJ
Processo: 0003242-65.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965666 - DF (2025/0220576-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SORAYA GOMES DA CUNHA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO - DF015050
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ALICE CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA LINS E SILVA -
DF019082
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
RICARDO SERGIO MAIA BEZERRA - DF018520
KATHYA SCARLET O'HARA CAMPELO BEZERRA - DF056157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: HARUMY TOMONORI HONDA JR
ADVOGADA
: LAURA ARRUDA VIEIRA COUTO - DF059936
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ). CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA DE
FATO. MAJORANTE DO ART. 333, § ÚNICO, DO CP. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por RONALDO DE OLIVEIRA e SORAYA GOMES DA
CUNHA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, § único, II, "a" e "b", do
Regimento Interno do STJ, conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento, insurgindo-se os agravantes contra o acórdão de apelação que os condenou por
corrupção ativa (art. 333, CP) e crimes conexos, suscitando omissões, negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa pela juntada de documentos relativos à quebra de sigilo
bancário, inversão do ônus da prova, ausência de perícia em procedimentos administrativos do
DFTRANS, insuficiência de prova para condenação (arts. 386, V, VI e VII, CPP),
inaplicabilidade da continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicação indevida da majorante do art.
333, § único, CP, e vícios na dosimetria (art. 59, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em debate: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional ou omissão do
acórdão (art. 619, CPP); (ii) se a juntada posterior de documentos relativos à quebra de sigilo
Documento eletrônico VDA50161161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f45c823d-3ebe-4acb-af8f-f63c066b12d9

configurou cerceamento de defesa e ofensa ao art. 402 do CPP; (iii) se houve inversão indevida
do ônus da prova (art. 156, CPP); (iv) se a ausência de perícia em procedimentos administrativos
do DFTRANS implica nulidade (arts. 158 e 564, III, "b", CPP); (v) se há insuficiência probatória
apta a autorizar absolvição (arts. 386, V, VI e VII, CPP); (vi) se os repasses constituem crime
único ou fatos diversos em continuidade delitiva (art. 71, CP); (vii) se a majorante do art. 333, §
único, CP foi corretamente aplicada pela existência de ato de ofício/omissão funcional; (viii) se a
dosimetria padece de ilegalidade manifesta (art. 59, CP); (ix) se as matérias foram
prequestionadas (Súmula 211/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem enfrentou, de modo fundamentado, os argumentos essenciais trazidos
pelas defesas, pelo que não se configura negativa de prestação jurisdicional nos termos do art.
619 do CPP.
4. A alegação de omissão quanto à necessidade de perícia em todos os processos administrativos
foi apreciada: a Corte entendeu que a produção probatória dos autos (laudos periciais, planilhas,
comunicações e depoimentos) era suficiente para demonstrar materialidade e autoria, tornando
desnecessária perícia extensiva quando não é imprescindível para elucidação dos fatos.
5. A juntada posterior de documentos relativos à quebra de sigilo bancário não foi objeto de
prequestionamento eficaz nos aclaratórios, sendo inviável o conhecimento do tema no recurso
especial (incidência da Súmula 211/STJ).
6. Não se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois o Ministério Público produziu acervo
probatório robusto que demonstra o recebimento de valores e a vinculação dos recorrentes às
fraudes, circunstância que afasta a alegação defensiva de simples prestação de serviços.
7. O conjunto probatório, laudos de dispositivos eletrônicos, planilhas de repasse, extratos,
comunicações entre os réus e depoimentos testemunhais, inclusive flagrante de entrega de
vantagem, sustenta a condenação por corrupção ativa e crimes conexos, sendo qualquer revisão
de valoração probatória matéria proibida à via especial (Súmula 7/STJ).
8. A aplicação da majorante do art. 333, § único, do CP encontra amparo na prova de que os
repasses resultaram na omissão do servidor e em atos com infração de dever funcional,
demonstrando nexo causal entre vantagem e conduta funcional.
9. O reconhecimento da continuidade delitiva assentou-se em repasses sucessivos, variados e
prolongados no tempo, requisito fático cuja reavaliação demandaria revolvimento probatório,
vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
10. A dosimetria contém fundamentação idônea; a simples discordância quanto ao quantum não
evidencia ilegalidade manifesta que autorize reforma pela Corte Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. O tribunal que enfrenta, de forma fundamentada, as alegações recursais não incorre em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Matéria não suscitada ou não prequestionada nos embargos declaratórios não se presta ao
exame no recurso especial (Súmula 211/STJ).
3. A inversão do ônus da prova não se opera quando a acusação produz acervo probatório
robusto capaz de demonstrar a prática do delito.
4. A valoração do conjunto probatório e o reconhecimento da continuidade delitiva dependem de
reexame de provas, providência vedada na via especial (Súmula 7/STJ).
5. A majorante do art. 333, § único, do CP incide quando comprovado que o oferecimento
/pagamento de vantagem determinou omissão ou prática de ato com infração de dever funcional.
6. A dosimetria da pena só se reforma nas Cortes Superiores diante de ilegalidade manifesta ou
arbitrariedade na fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ, art. 253, § único, II, "a" e "b"; CPP,
arts. 619; 402; 156; 158; 386, V, VI e VII; 564, III, "b"; CP, arts. 71; 333, § único; 317, § 1o; 59;
Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50161161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f45c823d-3ebe-4acb-af8f-f63c066b12d9

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f45c823d-3ebe-4acb-af8f-f63c066b12d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965666 - DF (2025/0220576-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SORAYA GOMES DA CUNHA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO - DF015050
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ALICE CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA LINS E SILVA -
DF019082
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
RICARDO SERGIO MAIA BEZERRA - DF018520
KATHYA SCARLET O'HARA CAMPELO BEZERRA - DF056157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: HARUMY TOMONORI HONDA JR
ADVOGADA
: LAURA ARRUDA VIEIRA COUTO - DF059936
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ). CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA DE
FATO. MAJORANTE DO ART. 333, § ÚNICO, DO CP. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por RONALDO DE OLIVEIRA e SORAYA GOMES DA
CUNHA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, § único, II, "a" e "b", do
Regimento Interno do STJ, conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento, insurgindo-se os agravantes contra o acórdão de apelação que os condenou por
corrupção ativa (art. 333, CP) e crimes conexos, suscitando omissões, negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa pela juntada de documentos relativos à quebra de sigilo
bancário, inversão do ônus da prova, ausência de perícia em procedimentos administrativos do
DFTRANS, insuficiência de prova para condenação (arts. 386, V, VI e VII, CPP),
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

inaplicabilidade da continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicação indevida da majorante do art.
333, § único, CP, e vícios na dosimetria (art. 59, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em debate: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional ou omissão do
acórdão (art. 619, CPP); (ii) se a juntada posterior de documentos relativos à quebra de sigilo
configurou cerceamento de defesa e ofensa ao art. 402 do CPP; (iii) se houve inversão indevida
do ônus da prova (art. 156, CPP); (iv) se a ausência de perícia em procedimentos administrativos
do DFTRANS implica nulidade (arts. 158 e 564, III, "b", CPP); (v) se há insuficiência probatória
apta a autorizar absolvição (arts. 386, V, VI e VII, CPP); (vi) se os repasses constituem crime
único ou fatos diversos em continuidade delitiva (art. 71, CP); (vii) se a majorante do art. 333, §
único, CP foi corretamente aplicada pela existência de ato de ofício/omissão funcional; (viii) se a
dosimetria padece de ilegalidade manifesta (art. 59, CP); (ix) se as matérias foram
prequestionadas (Súmula 211/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem enfrentou, de modo fundamentado, os argumentos essenciais trazidos
pelas defesas, pelo que não se configura negativa de prestação jurisdicional nos termos do art.
619 do CPP.
4. A alegação de omissão quanto à necessidade de perícia em todos os processos administrativos
foi apreciada: a Corte entendeu que a produção probatória dos autos (laudos periciais, planilhas,
comunicações e depoimentos) era suficiente para demonstrar materialidade e autoria, tornando
desnecessária perícia extensiva quando não é imprescindível para elucidação dos fatos.
5. A juntada posterior de documentos relativos à quebra de sigilo bancário não foi objeto de
prequestionamento eficaz nos aclaratórios, sendo inviável o conhecimento do tema no recurso
especial (incidência da Súmula 211/STJ).
6. Não se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois o Ministério Público produziu acervo
probatório robusto que demonstra o recebimento de valores e a vinculação dos recorrentes às
fraudes, circunstância que afasta a alegação defensiva de simples prestação de serviços.
7. O conjunto probatório, laudos de dispositivos eletrônicos, planilhas de repasse, extratos,
comunicações entre os réus e depoimentos testemunhais, inclusive flagrante de entrega de
vantagem, sustenta a condenação por corrupção ativa e crimes conexos, sendo qualquer revisão
de valoração probatória matéria proibida à via especial (Súmula 7/STJ).
8. A aplicação da majorante do art. 333, § único, do CP encontra amparo na prova de que os
repasses resultaram na omissão do servidor e em atos com infração de dever funcional,
demonstrando nexo causal entre vantagem e conduta funcional.
9. O reconhecimento da continuidade delitiva assentou-se em repasses sucessivos, variados e
prolongados no tempo, requisito fático cuja reavaliação demandaria revolvimento probatório,
vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

10. A dosimetria contém fundamentação idônea; a simples discordância quanto ao quantum não
evidencia ilegalidade manifesta que autorize reforma pela Corte Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. O tribunal que enfrenta, de forma fundamentada, as alegações recursais não incorre em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Matéria não suscitada ou não prequestionada nos embargos declaratórios não se presta ao
exame no recurso especial (Súmula 211/STJ).
3. A inversão do ônus da prova não se opera quando a acusação produz acervo probatório
robusto capaz de demonstrar a prática do delito.
4. A valoração do conjunto probatório e o reconhecimento da continuidade delitiva dependem de
reexame de provas, providência vedada na via especial (Súmula 7/STJ).
5. A majorante do art. 333, § único, do CP incide quando comprovado que o oferecimento
/pagamento de vantagem determinou omissão ou prática de ato com infração de dever funcional.
6. A dosimetria da pena só se reforma nas Cortes Superiores diante de ilegalidade manifesta ou
arbitrariedade na fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ, art. 253, § único, II, "a" e "b"; CPP,
arts. 619; 402; 156; 158; 386, V, VI e VII; 564, III, "b"; CP, arts. 71; 333, § único; 317, § 1o; 59;
Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.947.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j.
, DJe
; AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, Rel. Min. Joel
03/09/2024
06/09/2024
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.669.113/MG,
06/08/2024
09/08/2024
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
, DJe
; AgRg no REsp n.
19/04/2018
11/05/2018
1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
, DJe
; AgRg
02/03/2021
08/03/2021
EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
, DJe
20/10/2020
; AgRg no REsp n. 1.968.026/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
12/11/2020
, DJe
; AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
22/03/2022
25/03/2022
Quinta Turma, j.
, DJe
; AgRg no AREsp 1764739/RJ, Rel. Min. João
23/06/2020
29/06/2020
Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
, DJe
; REsp n. 2.050.470/MG, Rel.
16/03/2021
19/03/2021
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
, DJe
.
22/04/2024
25/04/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

Trata-se de agravo regimental interposto por
e
RONALDO DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
SORAYA GOMES DA CUNHA
parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões recursais, a defesa sustenta a negativa de prestação jurisdicional,
ausência de fundamentação e omissões relevantes no acórdão da apelação, notadamente ausência
de identificação de ato de ofício e desconsideração da tese de crime único, uma vez que
o silêncio das instâncias ordinárias afronta o dever de motivação e compromete a validade da
condenação. A defesa afirma cerceamento de defesa em razão da juntada, pelo Ministério
Público, de documentos relativos à quebra de sigilo bancário após o encerramento da instrução,
sem contraditório, configurando ofensa ao art. 402 do CPP. Argumenta, ainda, a inversão do
ônus probatório, vedada pelo art. 156 do CPP, pois os réus foram compelidos a demonstrar a
licitude de valores.
Aponta também a inexistência de perícia nos procedimentos do DFTRANS, em
afronta ao art. 158 do CPP, situação que acarreta nulidade nos termos do art. 564, III, “b”. Aduz
a ausência de elementos concretos para a condenação, hipótese que autoriza absolvição com base
no art. 386, V, VI e VII, do CPP. Sustenta a inaplicabilidade da continuidade delitiva do art. 71
do CP, pois os repasses financeiros configurariam mero exaurimento de crime formal.
Ressalta que a majorante do art. 333, parágrafo único, do CP foi aplicada sem indicação precisa
de ato de ofício, o que compromete a subsunção típica e agrava indevidamente a situação dos
recorrentes.
Argumenta também presunção de inocência desrespeitada, pois a condenação apoiou-
se em premissas abstratas sem prova idônea dos atos ilícitos. Defende a inexistência de
revolvimento fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica das premissas incontroversas,
razão pela qual não incide a Súmula 7/STJ. Além disso, Afirma que a exasperação da pena-base
com fundamento no art. 59 do CP carece de motivação idônea, autorizando redimensionamento
da sanção.
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja
provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
Ao expor sua conclusão sobre às teses defensivas, a Corte de origem apresentou
fundamentação suficiente, examinando os argumentos pertinentes e dando à causa a solução
jurídica que lhe pareceu adequada (fls. 25997-26017):

O tema apresentado por RONALDO e SORAYA, apontado por HARUMY como
omisso (DA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA D Eem seus embargos no tópico
3.2 PERÍCIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - VIOLAÇÃO AO ART.
158 DO CPP), restou expressamente tratado:
[...]
Exatamente nessa linha, a tese trazida por RONALDO e SORAYA é utilizada como
fundamento para a demonstração de ausência de prova para a condenação e da
necessidade de se observar o in dubio pro reo.
Conforme pontuado, todos os elementos relativos aos fatos apurados e trazidos na r.
sentença como fundamento para a condenação foram objeto de exame técnico após as
devidas autorizações judiciais.
Veja-se: conquanto a Defesa afirme que o crime deixa vestígios nos processos
administrativos atrelados a HARUMY, a denúncia, a sentença e o acórdão
embargado se fundam na concreta ciência do acusado das práticas irregulares de
RONALDO e SORAYA, somadas à inércia em fiscalizar e coibir as fraudes, além da
edição e compartilhamento de documentos, que restaram demonstradas por meio da
prova documental e testemunhal coligida.
Não há que se falar, assim, na alegada necessidade de irrestrita perícia técnica em
todo e qualquer processo administrativo em que atuou HARUMY se a prova dos
autos, por si só, já é suficiente para demonstrar a existência de crime, de modo
desvinculado e independente dos processos genericamente invocado.
[...]
Ultrapassada a preliminar, quanto ao exame do mérito, no que tange aos crimes de
corrupção passiva e ativa, que se volta ao (D Atópico 3.3 dos embargos de
HARUMY
OMISSÃO
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
FAVORECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO E ART. 386, VII DO
CPP), o acórdão embargado, de modo claro e concatenado: (i) aborda a prova da
materialidade e os depoimentos judiciais colhidos; (ii) esclarece as atribuições de
HARUMY como chefe do SBA, demonstra sua central posição no DFTRANS e seu
dever de fiscalizar e coibir fraudes; (iii) evidencia a existência de operações
fraudulentas por RONALDO e SORAYA envolvendo o descarregamento sucessivo e
sequenciado de cartões do SBA, o recebimento de dupla vantagem com o transporte
via DFTRANS e Secretaria de Educação com o mesmo serviço, bem como de
confecção de cartões sem documentação correspondente; (iv) ressalta a forte relação
entre HARUMY e RONALDO, que não se vê entre o primeiro e os demais
permissionários; (v) demonstra que HARUMY tinha ciência da dupla atuação de
RONALDO por meio do DFTRANS e da Secretaria de Educação, criou planilha com
diversos registros dos descarregamentos irregulares e a repassou à COOPERBRAS,
tinha tabelas com discriminação detalhada de dados de usuários criadas pela
COOPERBRAS, mas modificadas por HARUMY, alertou RONALDO de que
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

FERNANDO estava investigando as fraudes, bem como promoveu medidas que não
obstaram as fraudes praticadas; ( ) traz profundo examevi contextualizado dos
diálogos, planilhas de repasse e extratos de saque, demonstrando que,
inequivocamente, “RA”, “RARU” e “RARUME”, tratam-se de HARUMY, que
efetivamente recebeu os valores declinados pela acusação; ( ) ressalta a total
incompatibilidade entre as alegações davii Defesa no sentido de as quantias
configurarem contraprestação por serviços prestados e inclusive, expressa e
concretamente, afasta a afirmação da testemunha ADELINO nesse sentido.
[...]
Quanto ao tópico 3.1 dos embargos de HARUMY (DA OMISSÃO QUANTO À
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CPP E AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA), o acórdão
é cristalino ao apontar que a acusação trouxe acervo probatório robusto, que
comprova o recebimento de valores por HARUMY, que, por sua vez, deixou não só
de fiscalizar, mas também de coibir as práticas fraudulentas que tinha ciência, já
apontadas alhures.
Apontou-se, expressamente, que a mera alegação de que foram prestados serviços de
TI, totalmente divorciados dos elementos de prova dos autos e até mesmo dos valores
apontados pelos próprios réus como sendo “pagamento”, não tem o condão de abalar
a firme prova coligida, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, pelo
contrário: o Ministério Público se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o crime,
ao passo que os réus alegaram fato modificativo incompatível com a prova reunida e
insuficiente para se invocar o princípio do in dubio pro reo.
[...]
De toda sorte, conforme já tratado no acórdão embargado, a conduta omissiva de
HARUMY, seja não fiscalizando ou não coibindo as irregularidades de que já tinha
ciência em relação à COOPERBRAS, evidencia a inquestionável incidência do art.
317, § 1o, do Código Penal, na corrupção passiva, assim como do art. 333, parágrafo
único, do mesmo diploma, na corrupção ativa, impondo-se a majoração das penas em
1/3, ao contrário do que sustentado por RONALDO e SORAYA em seus embargos.
Some-se a isso, ainda, que o acórdão embargado destacou que HARUMY elaborou
planilha com dados de diversos descarregamentos ilícitos e a repassou diretamente à
COOPERBRAS em um – sem as coibir –; manipulou, ele próprio, planilha elaborada
pela pendrive COOPERBRAS contendo nomes de usuários, CPF, telefones de
contato e situação de cartão; bem como alertou RONALDO de que FERNANDO
estaria investigando as fraudes, condutas igualmente contrárias aos deveres
funcionais do cargo.
Nesse contexto, não se constata na hipótese qualquer “incompatibilidade lógica”, na
linha no que afirmado no tópico 3.3 dos embargos de HARUMY, no reconhecimento
do crime de corrupção passiva na hipótese, que envolve a prática de conduta
omissiva ao não fiscalizar as fraudes e ao não coibir as práticas de que já tinha
ciência, assim como comissiva ao fornecer e manipular, diretamente junto à
COOPERBRAS, as mencionadas planilhas, inclusive com o alerta a RONALDO
quanto a fiscalização de FERNANDO.
[...]
Superados os crimes de corrupção passiva e ativa, a Defesa de HARUMY, , afirma
haver omissão quanto ao crime de estelionato contra ano tópico 4 de seus aclaratórios
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

Administração Pública, ao argumento de que a escolta foi oferecida e de que não
houve avaliação da necessidade de manutenção da medida pela Casa Militar.
Contudo, o voto condutor é expresso ao apontar que HARUMY agiu com “o nítido
fim espúrio de camuflar sua conduta, aproveitando-se da escolta a ele conferida para
praticar ”. os atos ilícitos enquanto mantém ilusória credibilidade.
Demonstrou-se, nesse contexto, que a alegação de estar sofrendo ameaças por meio
de ligações telefônicas semanais, com número de chamada oculto e voz modificada,
jamais foram minimamente comprovadas ou mesmo presenciadas por quaisquer dos
agentes policiais incumbidos da escolta, não se vislumbrando até mesmo simples
boletim de ocorrência direcionando ao menos a intenção de ver as ameaças
esclarecidas.
Salientou-se, ainda, a conduta de HARUMY, também voltada a camuflar os crimes,
no sentido de se colocar como vítima e imputar a outros agentes públicos a prática de
atos ilícitos, como ocorreu com a testemunha RICARDO, o que se confirmou pela
prova pericial.
Pontuou-se, então, o prejuízo suportado pelo Distrito Federal, na ordem de R$
294.585,35, conforme exposto na Nota Técnica no 83/2019 – AT/PRODEP (ID
59881944).
Logo, as razões expostas no acórdão embargado são claras ao reconhecer o crime do
art. 171, , do Código Penal, com a premissa de que a escolta foi concedida aocaput
acusado justamente em razão da falsa alegação de estar sofrendo ameaças, de modo a
induzir e manter o Distrito Federal em erro, não havendo que se falar em omissão na
medida em que o fundamento é suficiente, por si só, para a demonstração do crime.
Em outros termos, mesmo que se considere oferecida a escolta ou não verificada
reavaliação da necessidade de sua manutenção, a afirmação de HARUMY no sentido
de estar sendo ameaçado foi a conduta que induziu e manteve o Distrito Federal em
erro.
Já no que tange ao crime de lavagem de capitais, abordado no tópico 5 dos , a Defesa
aponta omissão tanto na sentença, por afirmar que os valores embargos de
HARUMY são decorrentes de prestação de serviços licitamente prestados, assim
como no acórdão, por não considerar “adequadamente” o impacto dos argumentos
apontados pela defesa no julgamento do apelante.
[...]
Idêntica conclusão se dá em relação ao tópico 6 dos embargos de quando afirma
haver contradição e incompatibilidade com provas de outros processos,HARUMY
tema, aliás, acima já tratado.
Vale destacar no ponto, quanto ao trecho “o acórdão apresenta contradição ao afirmar
que (...) o casal de acusados RONALDO e SORAYA (...) realizaram diversas
operações ", que a sentença dos autos no 0732527-91.2020.8.07.0001, trazidas pela
própria fraudulentas Defesa ao ID 67300131 condenou, dentre outros réus,
exatamente RONALDO e SORAYA pelos crimes de estelionato contra a
Administração Pública por meio das operações fraudulentas, por 50 vezes, e
associação criminosa, não havendo que se falar em incompatibilidade nas conclusões
ora adotadas.
Encerrada a análise dos embargos de HARUMY, no que se refere à tese no sentido
de que haveria crime único remanescente da Defesa de RONALDO e SORAYA
mediante pagamentos parcelados, o voto condutor apontou que os repasses
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

sucessivos e sobretudo em valores variados ao longo do tempo evidenciam a prática
de diversos crimes em continuidade delitiva, nos seguintes termos:
Quanto à unificação das penas, o apelante argumenta que a conduta praticada
configuraria crime único, de modo que os pagamentos seriam mero exaurimento.
Entretanto, conforme bem exposto pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID
61723070 – p. 26), o oferecimento e as promessas de vantagens ilícitas a HARUMY
se iniciaram em janeiro de 2017 e perduram até março de 2018, em práticas
sucessivas que restaram evidenciadas, sobretudo, com a variação dos valores
efetivamente repassados.
Incabível a alegação, nesse contexto, da existência crime único, havendo, em
verdade, a prática de diversos crimes da mesma espécie que, pelas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, revelam ser os subsequentes continuação do
primeiro (CP, art. 71), de modo que, praticados mais de 7 delitos, exaspera-se a pena
em 1/2, obtendo-se a reprimenda de 7 anos de reclusão."
O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no art. 619 do CPP.
A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada pelo aresto impugnado, mas
isso não significa que careça ele da devida fundamentação. A propósito:

"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 619 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 69-A, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.605
/1998.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
(REsp n. 1.947.718/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

"[...]
5. Não há falar de violação ao art. 619 do CPP, pois não houve omissão do aresto
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

(AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
9/8/2024
Não há prequestionamento do art. 402 do CPP. Com efeito, apesar da oposição dos
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no
dispositivo legal apontado pela defesa, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco
pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou
ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local. Nesse
sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes.' (AgRg no REsp
1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/4/2018
11/5/2018
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/3/2021
8/3/2021
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Ainda, a condenação de Soraya Gomes da Cunha e Ronaldo de Oliveira pelo crime
de corrupção ativa fundamentou-se em um vasto e coeso conjunto probatório que demonstrou o
oferecimento de vantagens indevidas a Harumy Tomonori Honda Jr., então Coordenador de
Bilhetagem da DFTRANS, para que ele se omitisse na fiscalização de fraudes no Sistema de
Bilhetagem Automática (SBA) praticadas pela cooperativa COOPERBRAS, da qual eram
dirigentes. A prova incluiu laudos periciais de dispositivos eletrônicos que revelaram planilhas
de controle de pagamentos ilícitos, comunicações entre os réus detalhando os repasses de valores
(inclusive com a menção a "envelope marrom" e o flagrante de Harumy recebendo-o), e
testemunhos que corroboraram as operações fraudulentas de descarga sucessiva de cartões de
vale-transporte, PLE e PNE, sem a correspondente prestação de serviço, bem como o estreito e
suspeito vínculo entre os acusados e o servidor público. Assim, a inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Quanto à dosimetria da pena-base, o simples fato de defesa discordar da pena final
imposta na origem, entendendo cabível montante superior, não é suficiente para viabilizar o
conhecimento do recurso especial, para o que seria necessária a demonstração específica de uma
ilicitude cometida pelo Tribunal local no procedimento dosimétrico, o que não foi feito no
recurso especial.
Nesse contexto, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Outrossim, para infirmar a conclusão do Tribunal estadual seria necessário revolver o contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7
/STJ. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE
AUMENTAR O QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA POR CADA
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é
possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

2. Não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível
às Cortes Superiores a revisão do quantum de exasperação atribuído na origem a cada
circunstância desfavorável ao réu.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.968.026/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/3/2022
25/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em
recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o
que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou
fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas
à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos
que não integram o tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a
desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das
peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a
pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2020
29/6/2020
No mais, a majorante aplicada a Ronaldo e Soraya, conforme o parágrafo único do
artigo 333 do CP, justifica-se pelo fato de que o oferecimento e pagamento das vantagens
indevidas a Harumy Tomonori Honda Jr. resultaram diretamente na sua omissão de ato de ofício
e na prática de ato com infração de dever funcional. A prova detalhou que Harumy, em sua
posição de Coordenador de Bilhetagem da DFTRANS, deliberadamente falhou em fiscalizar e
coibir as extensas fraudes da COOPERBRAS no sistema de bilhetagem, chegou a fornecer
informações internas e alertar os corruptores sobre investigações, demonstrando uma clara
violação de suas atribuições em troca do suborno. Dessa forma, a inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Sobre a continuidade delitiva, a aferição da presença (ou não) da unidade de
desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e
provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RESISTÊNCIA. DESACATO.
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRIME CONTINUADO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. O reconhecimento da caracterização do instituto da continuidade delitiva ou do
crime continuado depende da verificação dos requisitos fáticos previstos no art. 71 do
Código Penal. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1764739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2021
19/3/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que foram
preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria
necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 2.050.470/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50196838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:31
Código de Controle do Documento: 339a78b0-3f98-49ec-8d02-8bd26ac44c12

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220576-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.965.666 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032426520188070001 20180110149049 32426520188070001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HARUMY TOMONORI HONDA JR
ADVOGADA
: LAURA ARRUDA VIEIRA COUTO - DF059936
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SORAYA GOMES DA CUNHA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO - DF015050
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ADVOGADOS
: ALICE CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA LINS E SILVA - DF019082
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
RICARDO SERGIO MAIA BEZERRA - DF018520
KATHYA SCARLET O'HARA CAMPELO BEZERRA - DF056157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SORAYA GOMES DA CUNHA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO - DF015050
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ADVOGADOS
: ALICE CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA LINS E SILVA - DF019082
RAPHAEL CASTRO HOSKEN - DF035614
RICARDO SERGIO MAIA BEZERRA - DF018520
KATHYA SCARLET O'HARA CAMPELO BEZERRA - DF056157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: HARUMY TOMONORI HONDA JR
ADVOGADA
: LAURA ARRUDA VIEIRA COUTO - DF059936
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
C542605551542218<41254@
2025/0220576-8 - AREsp 2965666 Petição : 2025/0073149-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:13:06
Código de Controle do Documento: F03C01AF-C810-4617-B830-66775FF5AD5D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220576-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.965.666 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551542218<41254@
2025/0220576-8 - AREsp 2965666 Petição : 2025/0073149-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:13:06
Código de Controle do Documento: F03C01AF-C810-4617-B830-66775FF5AD5D